Tribunal: STF
Processo: ARE 1384766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X, XXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos V, X e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Reafirmo o que já tinha manifestado no voto do Evento 62:



    (...)



    No que se refere ao pedido de indenização por danos morais postulado pela autora em virtude das condutas realizadas pela autarquia ré, por meio de seus servidores, e que teriam embaraçado a vida da postulante também junto ao Juízo Estadual no qual corre ação de Inventário, trago entendimento pacificado na jurisprudência de que o mero indeferimento ou o cancelamento do benefício por parte do INSS não configura abalo moral que justifique a indenização. Nesse sentido há reiteradas decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    (...)



    Destaco, outrossim, que, para configuração do dano moral é necessário reconhecer a existência de uma grave violação à dignidade ou à paz interior. Isto porque a atividade administrativa é por natureza legalmente vinculada e somente incorre em ato lesivo quando não observa a adstrição à lei ou impõe desarrazoado dano a particulares. Contudo, não configura violação ao desempenho de atividade vinculada à lei ou desarrazoado dano, a existência de divergência na interpretação do texto legal para respectiva aplicação.



    (...)



    Da conduta narrada pela parte autora, no entanto, não observo qualquer excesso cometido por parte da autarquia previdenciária ou seus servidores. A instituição bancária afirma que os saques foram efetuados por cartão magnético, que até aquele momento, presume-se, era utilizado pela pensionista. O INSS requereu ao Juízo estadual, onde corre a ação de inventário, reserva de valores, entendendo que deveria ser ressarcido dos valores alegadamente pagos de forma indevida.



    Não depreendo, portanto, qualquer conduta ilegal por parte da autarquia, mas apenas providência tomada no bojo de ação judicial em curso (processo judicial nº 001/1.05.0509895-8, que tramita perante a Vara de Sucessões do Foro Central de Porto Alegre/RS, Evento 1-PROCADM9, fls. 41/42) e que corre sob a supervisão de magistrado, o qual somente atendeu ao pedido formulado pelo INSS como parte da ação.



    Em conclusão, tenho que a atitude do INSS em buscar explicação para os saques indevidos (inicialmente junto à instituição bancária, Evento 1- PROCADM9, fls. 14/15; e depois à própria autora, Evento 1-PROCADM9, fl. 51), não extrapolam os limites de legalidade, não havendo falar em indenização por danos morais.



    Portanto, não comprovada conduta abusiva por parte do INSS, não há falar em direito a indenização por danos morais à parte autora."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente